Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, quando houver vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP. Não se presta, portanto, à revisão das provas já analisadas.
2. No caso, não há qualquer comprovação de que a vítima tenha falseado as declarações que fundamentaram o decreto condenatório, cabendo salientar que a revisão criminal não comporta dilação probatória, com designação de audiência para oitiva de testemunhas.
3. Revisão Criminal julgada improcedente.